Tribunal: TJDFT
Processo: 0745116-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745116-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ZERO UM CURSO PREPARATORIO LTDA - ME D E S P A C H O A ação foi proposta pela empresa Zero Um Curso Preparatório LTDA contra o ITAÚ UNIBANCO S/A, Id. 76397350, tendo a sentença julgado procedente o pedido para extinguir a execução. No entanto, o recurso de apelação de Id. 76397634, foi interposto pela empresa ABC I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Assim, intime-se a apelante para justificar a interposição do recurso. Prazo: 05 dias. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator